Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-43.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
M A N I F E S T A Ç Ã O S O B R E O P A R E C E R C O N C L U S I V O –
DESNECESSIDADE – ART. 72 DA RESOLUÇÃO TSE 23.607 – FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM – ADMISSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CABO ELEITORAL –
DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – VALOR PAGO A
TERCEIRA PESSOA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E RECIBOS
DEVIDAMENTE ASSINADOS – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A
REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM NOME DE TERCEIROS –
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
– IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM 8,91% DO TOTAL
M O V I M E N T A D O – A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Não configura nulidade a ausência de intimação para o prestador de contas
se manifestar sobre o parecer conclusivo se dele não constar irregularidades
diversas das já apontadas no relatório de diligências. Art. 72 da Resolução
TSE 23.607.
2. A fundamentação per relationem ou por remissão é admitida pelos
Tribunais Superiores, que a consideram compatível com o art. 93, IX, da
Num. 42942360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

Constituição Federal. Precedentes.
3. Considera-se suficientemente comprovada a despesa realizada com a
contratação de cabo eleitoral quando justificada a razão da realização de
transferência bancária para terceira pessoal e apresentados o contrato de
prestação de serviços e os respectivos recibos de pagamento, sem que haja
indício capaz de infirmar sua idoneidade.
4. Representando a irregularidade apenas 8,91% do total de recursos
movimentados pela prestadora, e não sendo qualitativamente grave em razão
das peculiaridades do caso em apreço, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.
5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de devolução de recursos
ao Tesouro Nacional afastada.
6. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do v

Inteiro teor:
12/04/2022
Número: 0600372-43.2020.6.16.0001
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 24/08/2021
Processo referência: 0600372-43.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600372-
43.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Vanessa dos Santos, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997,
determinando à prestadora, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.080,00
(mil e oitenta reais), referente às despesas pagas com recursos do Fundo Especial, sem
regularidade comprovada nos autos, nos termos do art. 79, § 1º, daquela mesma Resolução.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vanessa
dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Rede, no município de Curitiba/PR,
desaprovadas porque foram identificadas divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando ao que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, as quais representam % em relação ao total das despesas realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pelo fato de que consta nos extratos que
foi realizada transferência para conta de outro titular nos casos de Sala Jeronika Dokainvil e
Carolina Neves Gordia; há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da
Resolução TSE no 23.607/2019; detecção de despesas faturadas contra o CNPJ de campanha da
requerente, em relação às quais não declarou nos autos ou soube explicar a que se referiam, no
valor total de R$ 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos); não foi comprovada a
regularidade do pagamento de despesas com recursos do Fundo Especial relacionadas ao
fornecedor Sala Jeronika Dorainvil, CPF 801.245.139-56, no total de R$ 1.080,00, equivalentes a 12%
do total de gastos da requerente, tendo em vista que dos documentos bancários dos autos, como
foi reconhecido pela própria prestadora em sua petição, consta que os destinatários dos 3 (três)
lançamentos referente ao pagamento da referida despesa foi pessoa diversa: Rose Matha Alisme
Duma, CPF 800.063.189-08, sem vínculo demonstrado com o primeiro). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VANESSA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VANESSA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42942
360
11/04/2022 17:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.624

RECURSO ELEITORAL 0600372-43.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANESSA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
M A N I F E S T A Ç Ã O S O B R E O P A R E C E R C O N C L U S I V O –
DESNECESSIDADE – ART. 72 DA RESOLUÇÃO TSE 23.607 – FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM – ADMISSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CABO ELEITORAL –
DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – VALOR PAGO A
TERCEIRA PESSOA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E RECIBOS
DEVIDAMENTE ASSINADOS – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A
REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM NOME DE TERCEIROS –
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
– IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM 8,91% DO TOTAL
M O V I M E N T A D O – A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Não configura nulidade a ausência de intimação para o prestador de contas
se manifestar sobre o parecer conclusivo se dele não constar irregularidades
diversas das já apontadas no relatório de diligências. Art. 72 da Resolução
TSE 23.607.
2. A fundamentação per relationem ou por remissão é admitida pelos
Tribunais Superiores, que a consideram compatível com o art. 93, IX, da
Num. 42942360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

Constituição Federal. Precedentes.
3. Considera-se suficientemente comprovada a despesa realizada com a
contratação de cabo eleitoral quando justificada a razão da realização de
transferência bancária para terceira pessoal e apresentados o contrato de
prestação de serviços e os respectivos recibos de pagamento, sem que haja
indício capaz de infirmar sua idoneidade.
4. Representando a irregularidade apenas 8,91% do total de recursos
movimentados pela prestadora, e não sendo qualitativamente grave em razão
das peculiaridades do caso em apreço, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com
ressalvas.
5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de devolução de recursos
ao Tesouro Nacional afastada.
6. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VANESSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral – Curitiba, que desaprovou suas
contas de campanha relativas às Eleições de 2020, determinando, ainda, a devolução de
R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, em razão da não comprovação da
destinação de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A recorrente concorreu ao cargo de vereadora pela REDE Sustentabilidade e
arrecadou o total de R$ 14.418,00 (quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais), sendo R$
5.418,00 (cinco mil, quatrocentos e dezoito reais) em receitas estimáveis e R$ 9.000,00
(nove mil reais) em receitas financeiras. A totalidade dos recursos é oriunda do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e foi repassada à recorrente pelo
partido.
Em suas razões (ID 42220666), a recorrente argui, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não ter sido observado o
devido processo legal, pois não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar acerca do
parecer conclusivo e do parecer ministerial que opinaram pela desaprovação das contas.
Num. 42942360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

No mérito, afirma que: a) restou demonstrada a regularidade de todas as
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
inclusive a contratação de SALA JERONIKA DOKAINVIL como cabo eleitoral, a qual
ensejou a determinação de devolução de valores; b) considerando as pautas que
defende, contratou para trabalhar em sua campanha mulheres, em especial as mais
fragilizadas, e dentre elas SALA, imigrante angolana que, por não estar adaptada às
instituições brasileiras, não era titular de conta bancária; c) em virtude disso, os
pagamentos devidos à SALA foram realizados mediante transferência bancária para
ROSE MATHA ALISME DUMA, pessoa que auxilia imigrantes; d) o cruzamento das
informações constantes do parecer conclusivo, no sentido de que não declarou a
contratação de Rose Matha Alisme Duma, que recebeu os pagamentos, e de que não
foram localizados os pagamentos devidos à Sala Jeronika Dokainvil, com a indicação de
valores idênticos, corrobora sua alegação; e) a contratação e o pagamento de SALA foi
devidamente comprovado por meio do contrato com ela firmado e dos recibos
devidamente assinados, documentos que a sentença não reputou inverídicos; f) a
irregularidade formal no procedimento adotado não pode fundamentar a desaprovação e
a determinação de devolução de recursos, sob pena de caracterização de enriquecimento
ilícito, pois a destinação da integralidade dos recursos foi devidamente comprovada; g) o
parecer conclusivo fez idêntico apontamento em relação à contratação de CAROLINA
NEVES GORDIA, cujos pagamentos foram realizados por transferência para a conta de
seu pai, EROS WELBY GORDIA, o qual não fundamentou a desaprovação, tampouco
ensejou determinação de devolução de valores, pois o juiz considerou que não houve
qualquer questionamento acerca da realização dos serviços e do recebimento dos valores
pela pessoa contratada; h) a contratação de SALA deve receber tratamento jurídico
idêntico; e i) as irregularidades envolvem valores módicos, permitindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o fim de aprovar as contas com
ressalvas.
Por fim, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para o fim de
anular a sentença, ou, de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional e aprovar as contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso, sustentando que com a omissão de
despesas também não foi possível identificar-se a origem dos recursos utilizados para a
sua quitação, bem como que a não comprovação da utilização de recursos do FEFC
enseja a devolução dos valores ao Tesouro.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Preliminarmente, a recorrente argui a nulidade da sentença recorrida ao
argumento de que não lhe foi oportunizado apresentar manifestação após a prolação dos
Num. 42942360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

pareceres técnico e ministerial que opinaram pela desaprovação das contas, bem como
de que a sentença não está fundamentada, pois “apenas transcreveu pareceres sem
indicar quais são os seus motivos determinantes”.
Não se vislumbra a alegada nulidade da sentença por nenhum dos aspectos
levantados pela recorrente.
Com efeito, nos termos do disposto no art. 72 da Resolução TSE 23.607, a
intimação para manifestação acerca do parecer concluso só é necessária na hipótese de
apontamento de irregularidade sobre a qual o prestador de contas não teve a
oportunidade de se manifestar. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo,
manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (grifo
nosso)

No caso dos autos, após a primeira análise foi emitido o Relatório de
Diligências constante do ID 42215666) que, dentre outras irregularidades, apontou
omissão de despesas e divergências entre a movimentação financeira declarada na
prestação de contas e aquela constante dos extratos bancários. Intimada (ID 42215766),
a recorrente apresentou prestação de contas retificadora e documentos (ID 42215816 e
seguintes).
À luz da retificadora e dos documentos procedeu-se à nova análise, com a
emissão de Relatório Complementar de Diligências (ID 42219216). Nesse documento
apontou-se, dentre outras, as duas irregularidades que deram ensejo à desaprovação.
A recorrente foi intimada (ID 42219266), oportunidade na qual requereu a
concessão de mais 10 (dez) dias para manifestação (ID 42219316), o que foi deferido (ID
42219416).
Dentro do prazo concedido a recorrente apresentou esclarecimentos e
documentos (ID 42219616), os quais foram considerados quando da elaboração do
Parecer Conclusivo (ID 42219816), que não só não inovou nos apontamentos, como
realizou um verdadeiro cotejo entre o apontamento feito no Relatório Complementar de
Diligências e a manifestação da recorrente, extraindo daí as conclusões pelo saneamento
ou não das irregularidades.
Anote-se que, especialmente sobre a irregularidade que ensejou a
determinação de devolução de recursos, constou expressamente do Relatório
Complementar de Diligências: “Em virtude da crítica apresentada acima solicita-se que o
candidato se manifeste sobre as despesas, tendo em vista que consta nos extratos, que
foi realizada transferência para contas de outro titular nos casos de SALA JERONIKA
DOKAINVIL e CAROLINA NEVES GORDIA”.
Num. 42942360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

Destarte, verifica-se que o procedimento adotado pelo cartório foi correto e
pautou-se pela norma disposta no art. 72 da Resolução TSE 23.607. Ademais, a
recorrente foi intimada duas vezes para se manifestar acerca das irregularidades
apontadas, e o fez, efetivamente, nas duas oportunidades, prestando esclarecimentos e
juntando documentos. Não há, assim, se falar em violação ao contraditório ou à ampla
defesa, que foram plenamente observados na condução do processo.
De igual forma, não se vislumbra nulidade na sentença recorrida, que, ao
optar por transcrever e adotar como fundamento o parecer do Ministério Público, utilizou-
se da chamada fundamentação per relationem, plenamente admitida pelo Tribunal
Superior Eleitoral, inclusive em feitos que envolvem a tutela de direitos mais sensíveis,
como a elegibilidade e a liberdade.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
ELEITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G,
DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. NÃO INCIDÊNCIA. CÂMARA MUNICIPAL. 1º
JULGAMENTO DE CONTAS. REJEIÇÃO. INVALIDAÇÃO. NULIDADE. PODER DE
AUTOTUTELA. 2º JULGAMENTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
8. Não se vislumbra nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte Regional
examinou, detalhadamente, todas as questões apresentadas pela parte para a solução da
causa.
9. "A fundamentação per relationem, ou motivação por remissão ou por referência é
amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a referida
técnica é considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, compatível com o disposto no art.
93, IX, da CF. Precedentes" (AgR–REspe 401–43, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em
14.12.2016).
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060034520, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/12/2020)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA Nº 26/TSE. QUEBRA
DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. CORRELAÇÃO COM A SITUAÇÃO DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE ATESTOU A INDISPENSABILIDADE DA
MEDIDA. REVISÃO. PROFUNDO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE RISCO À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. Na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fundamentação per relationem
Num. 42942360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial e é
compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.
(...)
(Recurso em Habeas Corpus nº 060156639, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 89, Data 08/05/2020)

No caso dos autos, embora o magistrado tenha feito remissão aos
fundamentos dos pareceres técnico e ministerial, transcreveu os motivos pelos quais
considerou como não sanadas as falhas que ensejaram a desaprovação, acolhendo-os e
adotando-os como próprios.
Assim, por inexistirem os vícios alegados, rejeito a preliminar de nulidade
da sentença.
No mérito, a sentença recorrida desaprovou as contas da recorrente em
razão das seguintes irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a)
omissão de despesas detectadas por meio do processo de circularização efetuado pela
Justiça eleitoral, no valor total de R$ 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos);
e b) ausência de comprovação do pagamento de despesa realizada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, relacionada à fornecedora
SALA JERONIKA DORAINVIL, no importe de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais).
A recorrente insurge-se tão somente em razão da segunda irregularidade, a
qual ensejou a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Pois bem.
Ao tratar da comprovação das despesas, o art. 60 da Resolução TSE 23.607
dispõe:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
Num. 42942360 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

Especificamente quanto às despesas com pessoal, o art. 35, §12, do referido
normativo estabelece que “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado”.
Por fim, acerca das formas de pagamento admitidas, o art. 38 assim
dispunha:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

Interpretando de forma sistêmica os referidos dispositivos, esta Corte firmou
entendimento no sentido de que “É irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo beneficiário” (Prestação de Contas nº
06003179220206160001, Relator Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação em
03/12/2021).
Na espécie, a recorrente juntou aos autos o contrato firmado com SALA
JERONIKA DOKAINVIL para a prestação de serviços de cabo eleitoral entre os dias
05/11 a 14/11/2020, assim como os recibos de pagamentos datados de 06/11 (R$
240,00), 09/11 (R$ 240,00) e 16/11 (R$ 600,00), conforme se infere dos documentos
constantes dos IDs 42217366, 42217716 e 42217766.
Não obstante, não foi possível identificar-se, do confronto dessas informações
com a movimentação dos extratos bancários, transação bancária que tivesse SALA como
contraparte. Em contrapartida, é possível verificar dos extratos a realização de três
transferências eletrônicas, realizadas nas mesmas datas constantes dos recibos e
envolvendo idênticos valores, em nome de ROSE MATHA ALISME DUMA.
Em que pese a evidente irregularidade formal, tenho que as circunstâncias do
caso, e a justificativa apresentada pela recorrente, permitem concluir-se pela
comprovação da despesa.
Com efeito, o contrato apresentado preenche todos os requisitos previstos no
Num. 42942360 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

art. 35, §12, da Resolução TSE 23.607 e os recibos apresentam valores e datas
coincidentes com as transferências eletrônicas. Em situação bastante semelhante,
envolvendo o pagamento de cabo eleitoral com cheque descontado em conta corrente de
outra titularidade, esta Corte já decidiu:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DESPESA COMPROVADA POR CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO, PELO QUAL
SE IDENTIFICA O BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE APENAS QUANTO À FORMA DE
PAGAMENTO, QUE NÃO OCORREU POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL CRUZADO.
CHEQUE EMITIDO PARA O CUSTEIO DA DESPESA QUE FOI DEPOSITADO NA CONTA
DA PRÓPRIA CANDIDATA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito do cheque emitido para pagamento da despesa tenha sido cruzado e nominal
ao cabo eleitoral, o extrato da conta comprova que teve como beneficiária a própria
candidata, em cuja conta particular houve a compensação do título.
2. Não obstante essa irregularidade, não há elementos suficientes para afastar a idoneidade
da despesa, já que foi apresentado o contrato de prestação de serviços, acompanhado do
respectivo recibo de pagamento, cuja idoneidade não é infirmada por qualquer elemento de
prova.
3. Recurso conhecido provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(Prestação de Contas nº 06001237220206160040, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação em 09/12/2021)

Na espécie, não vislumbro diferenciação que justifique a não aplicação do
referido precedente. Em ambos a documentação legalmente exigida foi apresentada,
inexistindo elementos que indiquem sua inidoineidade. Em ambos os pagamentos foram
feitos da forma como determinado na resolução, naquele casos cheque cruzado e
nominal, neste transferência bancárias. Em ambos os casos o extrato demonstrou que a
pessoa contratada não foi a efetiva beneficiada na transação bancária. Naquele caso,
anote-se, havia o agravante de que o cheque fora descontado na conta corrente da
própria candidata.
Assim, considerando a apresentação do contrato e dos recibos, bem como a
verossimilhança da justificativa apresentada pela recorrente, considero suficientemente
comprovada a despesa com a contratação de SALA JERONIKA DOKAINVIL, o que leva
ao afastamento da determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Por fim, também assiste razão à recorrente quando afirma que as
irregularidades remanescentes em sua prestação de contas permitem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se aprovar com ressalvas as
contas.
As duas irregularidades que fundamentaram a desaprovação somam R$
Num. 42942360 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

1.284,70 (mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), sendo um pouco
superior ao critério objetivo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao considerar o
valor absoluto.
Contudo, ao se considerar o percentual das irregularidades em relação aos
recursos movimentados pela recorrente, tem-se que as falhas envolvem valores
equivalentes a 8,91%, abaixo do segundo critério estabelecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral, que é de 10%.
Assim, e por não se vislumbrar prejuízo na análise das contas, tampouco má-
fé da recorrente, que apresentou todos os esclarecimentos e documentos que lhe foram
solicitados, a hipótese é de aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por
VANESSA DOS SANTOS e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de
aprovar com ressalvas suas contas relativas às Eleições 2020, bem como afastar a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600372-43.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
VANESSA DOS SANTOS VEREADOR, VANESSA DOS SANTOS - Advogado da(s)
RECORRENTE(S): ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 42942360 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503

SESSÃO DE 08.04.2022.
Num. 42942360 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 11/04/2022 17:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041117163061200000041915503
Número do documento: 22041117163061200000041915503